Tribunal: TJBA
Processo: 0503491-67.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503491-67.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Yohrann Cordeiro Monteiro e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, CAMILLA FREITAS MORAES, ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS, ORLANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. OCORRÊNCIA. RESTAURADO OS PARÂMETROS DA SENTENÇA PRIMEVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR TESTEMUNHAS E OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I – CASO EM EXAME 1 – Os réus interpõem recursos de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. 2 – Consta da denúncia que: “[...] no dia 23 de março de 2018, por volta das 14h00min (catorze horas), próximo ao Colégio Acesso, situado no bairro Kalilândia, nesta Cidade de Feira de Santana (BA), os denunciados, agindo em comunhão de ações e unidade de desígnios, subtraíram para si próprios, mediante a utilização de grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, 2 (dois) aparelhos de telefones celulares das vítimas, sendo um da marca LG K10, da cor branca, um da marca Sony, cor preta. Conforme o apurado, no dia, hora e local já declinados, os denunciados se aproximaram das vítimas, e, ostentando uma arma de fogo de cor preta, tipo pistola, marca ignorada, determinaram que os ofendidos entregassem os seus aparelhos de telefones celulares, sendo tal comando atendido pelas vítimas. Ocorre que toda a ação criminosa foi observada por uma guarnição da Polícia Militar do Estado da Bahia que passava pelo local, de modo que os agentes estatais abordaram os increpados e, ordenando que o denunciado que portava a arma de fogo a jogasse no chão, se aproximaram e os prenderam em flagrante delito. [...]. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 – Postula-se: a) a fixação da pena do patamar mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão e afastamento da Súmula 231/STJ; b) a desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo; c) o reconhecimento da reformatio in pejus indireta, considerada a imposição de regime mais gravoso que o anteriormente imposto na sentença anulada. III – RAZÕES DE DECIDIR PREJUDICIAL DE MÉRITO 4 – Constata-se que foi prolatada uma primeira sentença, com imposição da pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Transitado em julgado para a acusação, houve a anulação daquele édito e a prolação do que ora é questionado, que veicula a imposição da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Incide, no caso, a posição historicamente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Ressalvadas as situações excepcionais como a referente à soberania do Tribunal do Júri, quanto aos veredictos, em regra a pena estabelecida, e não impugnada pela acusação, não pode ser majorada se a sentença vem a ser anulada, sob pena de violação do princípio da vedação da reformatio in pejus indireta” (Precedentes do STF e do STJ).Writ concedido (HC n. 82.787/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/9/2007, DJ de 12/11/2007, p. 258.). Prejudicial acolhida, para que o exame dos presentes recursos seja efetivado com os parâmetros consignados na sentença condenatória primeva. MÉRITO 5 – A materialidade e autoria delitivas encontra-se suficientemente demonstradas, porquanto os elementos coligidos apontam para as práticas criminosas perpetradas, de forma consumada e em concurso de agentes, conforme observa-se dos documentos que integram o Inquérito Policial, sobretudo o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, O Laudo Pericial da Arma de Fogo, além da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo. 6- O cenário descerra a absoluta impossibilidade de desclassificação do delito para a modalidade tentada, porquanto o exame deve ser implementado na perspectiva da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido do Verbete Sumular 582, litteris: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. No caso, restou demonstrado que, quando surpreendidos pelo agente policial, um dos corréus encontrava-se com os pertences das vítimas. 7 – Em relação à dosimetria, integralmente revisada, não se observa qualquer mácula, de maneira que o procedimento implementado é compatível com os normativos de regência e ao posicionamento firmado pelos Tribunais, o que conduziu, inclusive, à incidência de 1/3 sobre a pena-intermediária (fixada no patamar mínimo legal), referente ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Verifica-se, portanto, que a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231/STJ, cujo afastamento pretendido é insusceptível de acolhimento. 8 – A sentença merece glosa, tão somente para que seja afastada a reformatio in pejus indireta e imposta aos réus a pena originária, de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multas. IV – DISPOSITIVO E TESE 9 – Recursos conhecidos, prejudicial de mérito acolhida, e, no mérito, não providos. Teses de julgamento: ‘1. A vedação da reformatio in pejus indireta impossibilita a imposição de pena e regime mais gravosos do que os anteriormente impostos em sentença anulada; 2. Considerada a teoria da amotio ou apprehensio, firmada pelos Tribunais Superiores, a inversão da posse enseja a consumação do delito”; 3. Fixada a pena no patamar mínimo, resta impossibilitada a incidência de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ”.” Dispositivos relevantes citados: 157, §2º, II, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmulas 582 e 231. STJ. HC n. 82.787/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/9/2007, DJ de 12/11/2007. STJ. REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015. STJ. (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015. STJ. AgRg no HC n. 601.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APC. 0503491-67.2018.8.05.0080 – Feira de Santana/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0503491-67.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, com recursos interpostos por LEONARDO ROCHA MELO e LEOMAR DA CONCEIÇÃO MARQUES, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, acolher a prejudicial e, no mérito, negar-lhes provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator